Tribunal: STF
Processo: HC 200697
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.   
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Execução Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS, no processo nº 0371339-46.2009.8.21.0041, deixou de acolher pedido de prisão domiciliar, formulado em razão da crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus. Destacou a adoção, no local da custódia, de providências voltadas a assegurar a saúde dos reeducandos. Ressaltou a existência de Unidade Básica de Saúde no estabelecimento prisional, capaz de oferecer tratamento adequado aos infectados. Assentou a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, salientando o registro de 12 condenações por crimes cometidos com violência ou grave ameaça.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 654.684, indeferiu o pedido de implemento de liminar.
    O impetrante sustenta adequada a prisão domiciliar, aludindo à pandemia covid-19. Afirma ser o paciente do grupo de risco, no que acometido de Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – AIDS, CID 10 – B24. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância do recolhimento domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. O cumprimento de pena na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, o beneficiário de regime aberto poderá recolher-se em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental; ou gestante. Não cabe o implemento do benefício, uma vez encontrar-se o paciente no regime fechado. 
    A crise sanitária que assola o País é insuficiente ao acolhimento da pedido. Embora acometido por Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – AIDS, o Juízo destacou a adoção, no local da custódia, de medidas voltadas a assegurar a integridade da saúde dos reeducandos. Fez ver o não enquadramento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tendo em conta a prática do crime mediante violência ou grave ameaça.
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso deste processo não prejudica o habeas corpus nº 654.684, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Sebastião Reis Júnior. 
    5. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator